Tribunal: TJPA
Processo: 0814201-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814201-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SILVA DA COSTA

AGRAVADO: ROSEVANE LIMA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814201-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SILVA DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSEPH HUMBOLDT DE FRANCA E SILVA - PA26128-A

AGRAVADO: ROSEVANE LIMA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA
GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – MÉRITO: DEFERIMENTO PELO JUÍZO PRIMEVO – SITUAÇÃO DE CONFLITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE, PREVENTIVIDADE, INSTRUMENTALIDADE E URGÊNCIA NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO ROBERTO SILVA DA COSTA
,

objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua que, nos autos de Pedido de Medidas Protetivas, (processo n°
0813786-30.2022.8.14.0006),
prorrogou por mais 06 (seis) meses as medidas protetivas em favor da agravada.

Em breve histórico, em suas razões recursais de ID 15967617, a parte Agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau aduzindo que inexiste situação de risco.

Alega que
os supostos fatos ocorreram entre os anos de 2019 e 2022, mas, somente em 23 de julho de 2022 foram relatados, ocasião, ainda, em que a vítima já estava residindo na casa que a mãe do agravante disponibilizou para ambos morarem, no entanto, em janeiro do corrente ano o agravante saiu da residência por livre e espontânea vontade e passou a residir em outro endereço.

Aduz que,
em razão de não subsistir os motivos ensejadores da aplicação das medidas cautelares; em decorrência do princípio da razoabilidade na concessão de medidas urgentes; em virtude de não haver mais urgência na aplicação das medidas protetivas; posto a inexistência de fatos novos e contemporâneos que ensejam a manutenção das medidas, o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência é medida que se faz necessária.

Assim, pugna, em sede de tutela antecipada recursal para que as medidas protetivas sejam revogadas.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 16012470).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16450871).

O Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 16543610).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante objetiva a cassação de decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu em favor da autora, ora agravada.

Como é sabido, as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 têm natureza cautelar, se justificando sempre que houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Outrossim, a fixação de medidas protetivas constitui providência que visa resguardar a integridade física e psicológica da outra parte, salientando que as mesmas podem ser concedidas com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade, sendo difíceis de serem comprovados.

Em análise perfunctória dos autos, verifica-se a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do recorrente, tendo em vista que a medida protetiva pode ser concedida com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade.

Como sabido, a fixação de medida protetiva constitui medida que visa a resguardar a integridade física e psicológica da outra parte, sendo, portanto, temerário, nesse momento processual, revogar a medida imposta.

Ademais, verifico que os fatos ainda se encontram muito controvertidos, necessitando de uma dilação própria junto ao juízo de origem para melhor elucidação dos acontecimentos.

Portanto, em que pese os argumentos contrários à decisão combatida, a revogação das medidas protetivas fixadas e prorrogadas exige a submissão do presente recurso ao crivo do contraditório e ampla defesa, devendo tal prestação permanecer no patamar já deferido pelo Juízo
a

quo
. E isso até que se produza nos autos conjunto probatório robusto para o qual possa o julgador proferir decisão com segurança e através de um juízo de certeza e não presunção, tudo em respeito aos princípios da Lei Maria da Penha.

A respeito do tema, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DIVÓCIO C/C GUARDA C/C ALIMENTOS - MEDIDA PROTETIVA - DEFERIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - FOTOS - MANTER A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA PROTETIVA - RECURSO DESPROVIDO. A medida protetiva pode ser concedida com base em simples declaração da vítima, uma vez que os casos de violência doméstica normalmente são cometidos na clandestinidade. Não vislumbrado nos autos elementos capazes de afastar a concessão da medida de urgência, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000205717952002 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021). (Grifei).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO RECORRENTE DO LAR
- NÃO ACOLHIMENTO -
Tendo em vista as ameaças proferidas pelo recorrente e o seu comportamento agressivo, demonstrada está a necessidade da concessão das medidas protetivas de urgência em favor da impetrante. Recurso não provido.

(TJ/SP – Processo n. 0016485-22.2017.8.26.0506, julgado em 14/12/2017). (Grifei).

Nesse diapasão, diante da conduta reprovável do recorrente e tomando por base o relato dos autos, inexistem elementos que enseja a revogação da liminar concedida pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023